Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-94.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002101-94.2017.8.14.0051

APELANTE: ADILSON MOTA FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002101-94.2017.8.14.0051

APELANTE: ADILSON MOTA FREITAS

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por contribuinte contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário cumulada com repetição de indébito, a qual reconheceu a legalidade da incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) de energia elétrica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui direito à modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, sob o argumento de ter ajuizado a ação antes do marco temporal estipulado (27/03/2017), a despeito de ter tido o seu pedido de tutela provisória expressamente indeferido.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.163.020/RS (Tema 986), pacificou o entendimento de que a TUST e a TUSD compõem o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica e integram a base de cálculo do ICMS.

4. A modulação dos efeitos da referida decisão paradigma destina-se, de forma excepcional e estrita, a proteger os consumidores que, até 27/03/2017, hajam sido beneficiados por decisões que deferiram a antecipação de tutela, desde que tais provimentos provisórios ainda se encontrassem vigentes.

5. O mero ajuizamento da demanda judicial em data anterior ao marco de corte, sem a obtenção efetiva de tutela de urgência ou de evidência favorável, não confere ao contribuinte o direito à não incidência do imposto. Inexistindo provimento liminar vigente a seu favor, incide a tese principal que chancela a legalidade da cobrança efetuada pelo Estado do Pará.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 9 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ADILSON MOTA FREITAS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário c/c Repetição de Indébito e Tutela de Evidência
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda originária visando ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) de energia elétrica.

Sustentou na exordial que a concessionária local exige o imposto sobre uma base de cálculo superior à legalmente devida, configurando verdadeira bitributação. Diante desse cenário, pugnou pela concessão de tutela de evidência para suspender de imediato a referida exação na sua fatura e, no mérito, requereu a declaração definitiva de inexigibilidade da cobrança, com a consequente condenação do ente estadual à restituição dos valores indevidamente pagos ao longo da relação contratual.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita."

Inconformado, o
ADILSON MOTA FREITAS
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a decisão de primeiro grau merece ser integralmente reformada, porquanto incorreu em manifesto erro de julgamento ao aplicar de forma incompleta e desfavorável o precedente vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986.

A tese central da apelação se baseia na necessária e estrita observância à modulação dos efeitos fixada pela referida Corte Superior. O apelante argumenta detalhadamente que o juízo de origem, ao julgar improcedente o pedido com esteio na tese firmada (que chancelou a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS), ignorou por completo a determinação do tribunal de cúpula de resguardar o direito dos consumidores que ajuizaram suas demandas e buscaram a tutela antes do marco temporal estipulado, qual seja, 27 de março de 2017.

A defesa explicita que a ação originária foi distribuída e protocolada ainda em fevereiro de 2017, buscando desde o seu nascedouro a suspensão da cobrança tributária irregular por meio de provimento antecipatório. Nesse diapasão, o recorrente defende de forma minuciosa que o seu direito se encontra perfeitamente albergado pela excepcionalidade da modulação de efeitos, fazendo jus à não incidência do ICMS sobre as referidas tarifas de energia elétrica até a data da publicação do acórdão paradigma, datado de 29 de maio de 2024.

Por conseguinte, requer o conhecimento e o total provimento do apelo, para que se julgue procedente o pedido inicial, aplicando-se integralmente a modulação de efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, com a respectiva declaração de inexigibilidade do tributo até a data limite fixada, condenando-se o Estado do Pará à devolução dos valores recolhidos indevidamente no período antecedente, respeitando-se a prescrição quinquenal, além de postular a inversão dos ônus sucumbenciais e o arbitramento de honorários em vinte por cento.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos articulados na inicial, com resolução do mérito, reconhecendo a legalidade da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) de energia elétrica, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Adentrando o mérito recursal, adianto que a irresignação do apelante não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida incólume..

O recorrente sustenta, em apertada síntese, que o juízo de origem incorreu em flagrante
error in judicando
ao não aplicar, a seu favor, a modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 986. Argumenta que, por ter ajuizado a presente demanda originária em fevereiro de 2017, isto é, em momento anterior ao marco temporal fixado pela Corte Superior (27/03/2017), o seu direito à não incidência do imposto sobre a TUST e a TUSD estaria plenamente resguardado.

Contudo, a tese defensiva carece de amparo jurídico, revelando patente equívoco na interpretação dos limites e do alcance do referido precedente vinculante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.163.020/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), pacificou o entendimento de que a TUST e a TUSD compõem o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica e, inexoravelmente, integram a base de cálculo do ICMS.

Não obstante a tese desfavorável ao contribuinte,
houve expressa modulação dos efeitos da decisão
, para beneficiar
os consumidores que, até 27/03/2017
, tenham ajuizado ações judiciais com pedido de tutela,
que tenham sido deferidas
. Vejamos:

“Modulação de efeitos: “

1.
Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma- a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
.
Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.”

Restou expressamente consignado pelo Tribunal da Cidadania que a referida modulação não beneficia os contribuintes que apenas realizaram o ajuizamento da demanda judicial, mas na qual inexista concessão efetiva de tutela de urgência ou de evidência, tampouco aqueles cuja liminar outrora deferida já não mais se encontre vigente.

Analisando o caso concreto sob a estrita ótica desse paradigma, constata-se de forma cristalina que o apelante não preenche os requisitos exigidos para excepcionar a regra geral.

A despeito de a ação declaratória ter sido efetivamente protocolada em fevereiro de 2017, o juízo de primeiro grau indeferiu expressamente o pedido de tutela de evidência pleiteado pela parte autora, mediante decisão interlocutória proferida apenas em junho de 2017. Logo, independentemente de a demanda ter sido deflagrada antes do marco de corte estipulado (27/03/2017), o recorrente nunca esteve amparado por qualquer decisão provisória favorável de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, não possuindo o contribuinte provimento liminar favorável que lhe autorizasse o recolhimento a menor, incide integralmente a tese principal e cogente firmada no Tema 986 do STJ, que chancela a plena legalidade da cobrança efetuada pelo Estado do Pará.

Sendo assim, revela-se irretocável a sentença de origem que reconheceu a exigibilidade do tributo e rejeitou a pretensão de repetição de indébito formulada pelo apelante, não havendo que se cogitar de violação ao sistema de precedentes.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do desprovimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026